Tribunal: STF
Processo: ARE 1574705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, POR DUAS VEZES) (FATOS 1 E 2) E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, §2º, IV) (FATO 3) , TODOS NA FORMA DO ART. 69 DO CP. RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FATO 3). ALEGADO QUE O ACERVO PROBATÓRIO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. STANDARD PROBATÓRIO PREENCHIDO. INDICATIVOS PROBATÓRIOS DE QUE O RÉU TERIA DESFERIDO O GOLPE DE FACA QUE RESULTOU A MORTE DA VÍTIMA. CONTROVÉRSIA QUANTO À PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE OBSTA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A QUESTÃO. PRONÚNCIA MANTIDA.



    ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE QUE O RÉU TERIA DESFERIDO UMA FACADA NO ABDÔMEN DA VÍTIMA ENQUANTO ERA SEGURADA PELAS COSTAS POR TERCEIRA PESSOA. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE, EM TESE, PERMITE A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. DECOTE QUE SOMENTE SE LEGITIMA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO QUE COMPETE AOS JURADOS. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente